Tribunal: TJBA
Processo: 0302046-32.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0302046-32.2017.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ABENILTON REGO DE MAGALHAES e outros (2) Advogado(s): VITOR EMANUEL LINS DE MORAES, MARCO ANTONIO SILVA MIRANDA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO FORMALIZADO POR CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO DECORRENTE DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. INDEFERIMENTO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou os embargos à execução. Os apelantes sustentam que a Cédula de Crédito Bancário exequenda tem por objeto a novação de dívidas anteriores, cujos contratos não foram apresentados, inviabilizando a análise de eventuais abusividades, como capitalização indevida de juros, comissão de permanência e tarifas ilegais. Pleiteiam a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante do indeferimento dos pedidos de exibição de documentos e de realização de perícia contábil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de exibição dos contratos bancários que originaram a dívida renegociada impede a devida instrução dos embargos à execução; (ii) definir se o indeferimento da produção de prova pericial contábil configura cerceamento de defesa a justificar a anulação da sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR A Cédula de Crédito Bancário executada tem natureza de título executivo extrajudicial, sendo exigida, para sua validade como tal, a presença dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, nos termos dos arts. 783 e 798 do CPC. A novação de dívidas por meio de novo instrumento financeiro não impede a rediscussão de eventuais ilegalidades dos contratos anteriores, conforme entendimento consolidado na Súmula 286 do STJ. A ausência de juntada dos contratos que deram origem à dívida renegociada, diante de impugnações específicas quanto à legalidade de seus encargos, compromete a possibilidade de produção de prova técnica essencial e configura cerceamento de defesa, conforme jurisprudência pacífica dos tribunais pátrios. O indeferimento imotivado dos pedidos de exibição de documentos bancários comuns às partes e da produção de prova pericial impossibilita o exercício da ampla defesa e o contraditório, fundamentos que impõem a anulação da sentença. Reconhecida a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, impõe-se a remessa dos autos à origem para reabertura da instrução processual, sendo inviável o exame das demais alegações recursais nesta instância, em respeito ao duplo grau de jurisdição. IV. DISPOSITIVO Recurso provido parcialmente. Sentença anulada. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 396, 398, 580, 618, I, 783 e 798; Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 286; TJ-SP, Apelação Cível nº 1023036-51.2023.8.26.0001, Rel. Des. Nelson Jorge Júnior, j. 29.05.2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 1009193-74.2022.8.26.0576, Rel. Des. Nelson Jorge Júnior, j. 27.03.2024; TJ-PR, AI nº 0053952-38.2021.8.16.0000, Rel. Des. Lauro Laertes de Oliveira, j. 14.12.2021; TJ-SP, AI nº 2251962-44.2023.8.26.0000, Rel. Des. Marco Fábio Morsello, j. 13.11.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.418.198/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 01.07.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0302046-32.2017.8.05.0080, em que figuram como apelantes G A L RIOS & CIA LTDA EPP, ABENILTON REGO DE MAGALHÃES e GEORGINA ALDA LIMA RIOS e como apelado BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR